Tribunal: STF
Processo: RHC 237842
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Dosimetria. Revisão. Inviabilidade. Pena-base. Majoração. Decisão motivada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.